Tribunal: TJBA
Processo: 8002298-25.2022.8.05.0038
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8002298-25.2022.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: WENDA SOUZA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
GILBERTO SOARES, IREMAR SILVEIRA SANTOS, DANIEL AUGUSTO MONTEIRO DE OLIVEIRA, GABRIEL RIBEIRO SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACÓRDÃO

RECURSO
S
EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESS
UAL
PENAL. RÉU
S
PRONUNCIADO
S

COMO INCURSOS NO
ART. 121, § 2.º, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO
CP. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS. ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO ACOLHIMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO COMEDIDA E AFINADA À DISCIPLINA LEGAL. PRETENDIDA DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. NECESSÁRIA SUBMISSÃO DA CAUSA AO TRIBUNAL DO JÚRI.

I. ALEGADA NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO ACOLHIMENTO. COMANDO DECISÓRIO QUE SE LIMITOU À SINGELA E COMEDIDA INDICAÇÃO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NO FEITO, SEM NENHUM JUÍZO VALORATIVO, APONTANDO O CARÁTER MERAMENTE INDICIÁRIO DA AUTORIA E A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA A ANÁLISE APROFUNDADA DAS EVIDÊNCIAS. DECISÃO ALINHADA AOS DITAMES DO ART. 413 DO CPP. MÁCULA PROCESSUAL INEXISTENTE. PRELIMINAR QUE SE REJEITA.

II. PRETENDIDA DESPRONÚNCIA DOS ACUSADOS, POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, SEM EXIGIR, PORTANTO, A DEMONSTRAÇÃO ROBUSTA DE AUTORIA DELITIVA. DECLARAÇÕES JUDICIAIS DO OFENDIDO E SUA ESPOSA, TESTEMUNHA OCULAR DO FATO, OS QUAIS, DE FORMA CONVERGENTE, RELATARAM A DINÂMICA DA CONDUTA CRIMINOSA E ATRIBUÍRAM AOS RÉUS A DEFLAGRAÇÃO DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA A VÍTIMA, ALVEJADA NA MÃO ESQUERDA, CONFORME ATESTADO POR LAUDO PERICIAL. DEPOIMENTOS, TAMBÉM EM JUÍZO, DE POLICIAIS QUE MANTIVERAM CONTATO COM O OFENDIDO LOGO APÓS O DELITO. TESTEMUNHAS DEFENSIVAS QUE NÃO PRESENCIARAM O FATO DELITIVO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE E IDÔNEO PARA A SUBMISSÃO DA CAUSA À CORTE POPULAR, COMPETENTE PARA O DETIDO EXAME DAS EVIDÊNCIAS.

RECURSO
S
CONHECIDO
S

E,
REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE,
NÃO PROVIDO
S
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
RECURSO
S

EM SENTIDO ESTRITO n.º
8002298-25.2022.8.05.0038
, or
iundos da Vara Criminal da Comarca de Camacan-BA, nos quais são
Recorrente
s
os Réus
Wenda Souza Santos
e
David Santos da Silva
, figurando como
Recorrido
o
Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer
do
s

presente
s

Recurso
s
e,
rejeitada a preliminar de nulidade,
negar-lhe
s
provimento
.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora